Tribunal: STF
Processo: ARE 1524704
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENDIDA PORTABILIDADE ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCORSAN. PORTABILIDADE ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESLIGAMENTO DA PATROCINADORA ORIGINÁRIA. 



    I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. 



    II. Agravos retidos. Os extratos das contribuições efetuadas pelos autores ao fundo são documentos prescindíveis para o julgamento do feito, podendo ser apresentados posteriormente, na fase de cumprimento de sentença, em caso de julgamento favorável aos demandantes. Da mesma forma, não se vislumbra necessidade na realização de perícia atuarial no caso concreto, tendo em vista que não se trata de ação que visa a revisão de beneficio de complementação de aposentadoria, mas somente a portabilidade entre planos de benefícios, tratando-se de matéria unicamente [de direito. Ademais, nos termos do art. 130, do CPC/1973, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização para embasar seu convencimento. Agravos desprovidos. 



    III. Preliminar contrarrecusal. Razões dissociadas. Tendo apresentado de forma clara os fundamentos de fato e direito, combatendo diretamente os argumentos da sentença e estando em conformidade com o disposto no art. 514, do CPC/1973, não há falar em não conhecimento da apelação por reproduzir os argumentos trazidos na contestação. Preliminar rejeitada. 



    IV. Preliminar contrarrecursal. Litisconsórcio passivo. Não há litisconsórcio passivo' necessário entre patrocinadora e a entidade de previdência privada, uma vez que esta é a destinatária das contribuições mensais realizadas pelos autores e administradora do fundo de contribuições, não tendo aquela qualquer ingerência sobre os valores que os autores pretendem sejam migrados para diferente plano de previdência privada, 



    V. Mérito. As entidades de previdência privada fechada, nos termos do art. 31, da Lei Complementar n° 109/2001, são acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas ou aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, não podendo haver a livre adesão entre planos de patrocinadores diferentes sem que haja o prévio desligamento junto ao patrocinador originário. Inteligência do art. 14, § 1°, Lei Complementar n° 109/2001. 



    VI. Não constitui ofensa ao principio da igualdade a restrição prevista no art. 14, § 1°, Lei Complementar n° 109/2001, uma vez que as entidades de previdência privada fechadas e abertas possuem forma de constituição, finalidade e funcionamento completamente distintos, sendo regidas por normas próprias, não se podendo pretender que as normas aplicáveis a uma sejam também aplicadas na outra. AGRAVOS RETIDOS DESPROVIDOS. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa apresenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5°, caput, XVII, XX e XXII, da Constituição Federal. 



    Alega que “o § 1°, do artigo 14, da LC 109/01 obriga os Recorrentes manterem-se associados quando não mais quiserem, para fins de portabilidade”.



    Sustenta, em síntese, que “A restrição imposta pela lei, e mantida pela decisão recorrida, além de não possuir qualquer fator de ‘discrímén’ em relação ao participante de previdência complementar aberta, viola o direito de propriedade, bem como a possibilidade da função social da propriedade, indiretamente, não ser atendida”.



    Requer “seja afastada a aplicação do § 1°, do artigo 14 da Lei Complementar 109/01 aos Recorrentes, eis que não atende o espírito constitucional da igualdade, propriedade e do direito de não permanecer vinculado ao Fundo ofertado pela Fundação Recorrida e, ao final, declarar o direito dos recorrentes realizarem a portabilidade do direito acumulado para o Fundo Instituidor do Sindicato da Categoria (SENGE/RS), invertendo o ônus da sucumbência, na forma da lei”.



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, constata-se que restou assentado no acórdão recorrido que “sem previsão contratual ou legal para mudança de plano de benefício previdenciário, bem como prévio custeio em consonância com os regulamentos do plano pretendido, carece de causa jurídica o pleito para obtenção da pretensão deduzida”.



    Nesse contexto, verifica-se, em primeiro lugar, que para divergir das razões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 109/2001), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Em segundo lugar, a resolução da controvérsia posta nos autos demandaria a análise das cláusulas contratuais do negócio jurídico celebrado entre as partes, o que atrai a incidência da Súmula 454 desta Corte, a qual dispõe: ”Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.158.863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/10/2018)



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático e probatório constante dos autos e das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1158499-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/12/2018)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente